Tribunal: TJSP
Processo: 2245632-41.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ICMS – Embargos interpostos a fim de sanar a premissa equivocada adotada no v. acórdão – Determinação de reapreciação dos embargos pelo STJ – Embargos acolhidos, com efeito modificativo, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante na execução fiscal originária.